Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-38.2023.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-38.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAURO ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 006.083.221-56 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, diante de atraso de mais de 26 horas em voo com origem em Bauru e destino final em Juazeiro do Norte, incluindo perda de conexão e ausência de assistência material adequada. A sentença entendeu não haver prova de dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor sustenta falha na prestação do serviço e pleiteia reforma da sentença, com reconhecimento do dano moral e condenação da ré à indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso significativo e a assistência material insuficiente caracterizam falha na prestação do serviço aéreo; e (ii) determinar se tais falhas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

4. A justificativa apresentada pela companhia aérea — problemas técnicos operacionais — configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade da ré, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5. A assistência material prestada pela ré mostrou-se deficiente, restringindo-se à oferta de alimentação, sem hospedagem e translado, em afronta ao disposto nos arts. 8º e 14 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. O atraso de mais de 26 horas, somado à ausência de assistência adequada e à situação de espera prolongada no aeroporto, configura abalo à dignidade do passageiro, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).

7. O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

2. Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da empresa aérea.

3. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. O dano moral decorrente de atraso substancial em voo e ausência de assistência adequada é presumido, por violar a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1026027-91.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001031-38.2023.8.11.0038.

Apelante(s): GLAURO ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS.

Apelado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GLAURO ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS contra a sentença que julgou improcedente sua ação de indenização por danos morais em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão de atraso de voo e perda de conexão.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que o atraso injustificado de mais de 26 horas, sem aviso prévio, seguido da negativa de assistência material adequada, configuram dano moral in re ipsa. Aponta violação aos deveres de informação e assistência previstos na Resolução 400/2016 da ANAC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 278156391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, O autor narra que adquiriu passagens aéreas com os trechos BAURU - CAMPINAS - RECIFE - JUAZEIRO DO NORTE, com saída em 31/03/2023 às 15h40min e chegada prevista às 23h20min do mesmo dia. Contudo, seu voo atrasou sem qualquer justificativa da empresa, o que o fez perder a conexão em Recife e permanecer no aeroporto por mais de 26 horas até ser realocado em outro voo, sem receber assistência material adequada.

A ré, por sua vez, alegou que o atraso ocorreu por motivos técnicos operacionais e que forneceu alimentação ao autor, cumprindo a Resolução 400/2016 da ANAC.

A sentença entendeu que, embora comprovado o atraso, o autor não demonstrou os danos morais efetivamente sofridos, pois foi prontamente realocado em outro voo.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que o autor teve o voo cancelado e foi realocado para outro que teve início cerca de 26 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pelo requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de problemas técnicos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica

desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Além disso, conforme admitido pela própria ré em sua defesa, a assistência material prestada foi deficitária, pois limitou-se tão somente a fornecimento de alimentação, sem translado e hospedagem, em manifesto desrespeito ao que determina a Resolução 400/2016 da ANAC.

Nesse panorama, o atraso acentuado, sem qualquer aviso prévio, somado às longas horas de espera no aeroporto sem assistência devida, certamente criaram para o autor situação de angústia, aflição e transtornos que extrapolam os meros dissabores triviais do cotidiano, configurando efetivo dano extrapatrimonial apto a ensejar reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E PERDA DE CONEXÃO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – INÉRCIA DA EMPRESA AÉREA NA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos autores em razão de atraso de voo no trecho Fortaleza-São Paulo por 8 horas e 35 minutos, o que resultou na perda de conexão para Cuiabá. Alegam ausência de comunicação prévia ou justificativa pela empresa aérea, bem como a insuficiência da assistência material, ocasionando transtornos como fome, desgaste físico e realocação indesejada em voo posterior, que agravou o atraso. Pleiteiam reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a insuficiência de assistência material caracterizam falha na prestação do serviço pela empresa aérea; e (ii) estabelecer se os danos morais alegados pelos autores são passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano ao consumidor, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

A justificativa apresentada pela apelante — problemas operacionais como lentidão no embarque, troca de tripulação e falha técnica no equipamento (APU) — caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade da empresa aérea.

A Resolução n. 400 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de atraso, bem como de oferecer alternativas ao passageiro, o que não foi devidamente cumprido no caso concreto, agravando os transtornos sofridos pelos consumidores.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva dos autores ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC) reforça o dever de indenizar da empresa aérea.

O dano moral decorrente de atraso significativo em voo é presumido (dano moral in re ipsa), configurando lesão à dignidade dos consumidores diante da angústia, do desconforto e dos transtornos ocasionados.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo por atraso de voo é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa ou dolo.

Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno, não excludente da responsabilidade do transportador.

A assistência material insuficiente e a ausência de medidas para mitigar os transtornos ao consumidor configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de atraso substancial em voo é presumido (in re ipsa), considerando os efeitos na dignidade e na integridade psíquica dos passageiros. (N.U 1026027-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025)

Reconhecido o dano, passo à análise do valor indenizatório correspondente, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, condenar a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, redistribuo o ônus sucumbencial e condeno a Companhia Aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025